Tribunal: STF
Processo: ARE 714730
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. JUSTIFICATIVA PARA A EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do ARE 678.112-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceram a existência de repercussão geral do tema versado nestes autos, tendo, na ocasião, reafirmado a jurisprudência dominante sobre a matéria, já consolidada no sentido da legitimidade de fixação de limite de idade em concurso público quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    II – Agravo regimental improvido.